Tribunal: TJDFT
Processo: 0713588-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO REITERADO. REDUÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO.
1. O descumprimento reiterado da obrigação de fazer imposta judicialmente justifica a aplicação da multa cominatória, cuja finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, preservando a autoridade da decisão.
2. O valor fixado a título de astreintes busca compelir o réu a cumprir a obrigação estipulada e admite certa flexibilidade, podendo ser alterada caso se verifique o valor se tornou ínfimo ou excessivo.
3. A multa coercitiva não se confunde com cláusula penal, não se sujeitando às limitações do art. 412 do Código Civil, por possuir natureza processual e caráter inibitório.
4. A decisão agravada que reduziu o valor da multa para R$ 40.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do histórico de inadimplemento e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.